Tribunal: TJBA
Processo: 8092731-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092731-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

APELADO: JULIA DOS SANTOS LOPES

Advogado(s)
:
IVANA DULCE FRANCA RIOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PORTABILIDADE, REFINANCIAMENTO E NOVA CONTRATAÇÃO. NÃO SOLICITADOS. DEPÓSITO
S DOS VALORES LANÇADOS NA CONTA-CORRENTE DA PARTE AUTORA.

P
ERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE CONFIGURADA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA.

1. Segundo o art. 14 do CPC, o fornecedor do serviço prestado com defeito responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores.

2. O STJ, em seu Enunciado Sumular 479, também reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, mesmo que a fraude tenha sido cometida por terceiros.

3. Perícia grafotécnica confirmou a falsidade das assinaturas constantes nos instrumentos contratuais.

APELO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8092731-60.2020.8.05.0001
, em que
é
apelante
o
BANCO SAFRA S A

e

apelad
a
JULIA DOS SANTOS LOPES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

AO
APELO

da parte ré,

nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça